Tribunal: TJSP
Processo: 1002807-83.2023.8.26.0223
Classe: Embargos de Declaração Cível / Mandato
Órgão julgador: Luis Roberto Reuter Torro
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:
Embargos de declaração. Ação de execução de título extrajudicial. Fixação de honorários relativos à prestação de serviços advocatícios pelo autor. Ação julgada parcialmente procedente. Apelação do réu. Renovação dos argumentos anteriores. Alegação de que o valor devido já teria sido quitado e que a ação deve ser extinta. Impossibilidade. Comprovação dos serviços prestados. Sentença mantida.

Ementa:
Embargos de declaração. Ação de execução de título extrajudicial. Fixação de honorários relativos à prestação de serviços advocatícios pelo autor. Ação julgada parcialmente procedente. Apelação do réu. Renovação dos argumentos anteriores. Alegação de que o valor devido já teria sido quitado e que a ação deve ser extinta. Impossibilidade. Comprovação dos serviços prestados. Sentença mantida. Recurso improvido, com observação.
Embargos de declaração opostos pela apelada. Alegação de omissão e contradição no v. acordão. Inexistência. Inconformismo de caráter infringente. Embargos rejeitados.